Tribunal: STF
Processo: CC 8429
Classe: CC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado por juiz de Direito da Vara Única da comarca de Assaré/CE em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho que reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista movida por empregada celetista do Município de Tarrafas/CE.



    Na origem, Albeniza Oliveira dos Santos da Silva propôs a aludida reclamação contra o ente público pleiteando o pagamento de verbas trabalhistas no período de 2006 a 2014, quando teria findado sua relação de trabalho, em razão de alegada transposição ao regime estatutário. Pleiteou, então, o pagamento de terço de férias relativo ao período de 2011 a 2013, diferenças salariais e saldo de FGTS até o fim do vínculo celetista.



    Em primeira instância, a reclamação foi julgada parcialmente procedente. O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região firmou a competência da Justiça do Trabalho e manteve a condenação do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas.



    O Tribunal Superior do Trabalho, em exame de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, deu provimento ao recurso para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para processar o feito, por entender que o julgamento das pretensões deduzidas pela autora exigiria examinar, de forma direta ou incidental, a existência, a validade, a eficácia ou o alcance da relação jurídico-estatutária entre as partes (doc. 3, p. 99).



    Encaminhados os autos à Justiça comum, o juiz de Direito da Vara Única da comarca de Assaré/CE suscitou conflito negativo de competência, por reconhecer que a Justiça do Trabalho é competente para o julgamento da causa e remeteu o feito ao Superior Tribunal de Justiça. O processo foi, então, encaminhado a esta Suprema Corte, eis que o STJ reconheceu a incompetência para apreciar o conflito.



    É o relatório. Decido.



    De início, reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente conflito de competência, nos exatos termos do art. 102, I, o, da Constituição Federal, que inclui, em seu rol, os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.



    No presente caso, o conflito negativo foi suscitado entre juiz de Direito da Vara Única da comarca de Assaré/CE e o Tribunal Superior do Trabalho. Logo, está caracterizado o conflito indicado no dispositivo constitucional.



    Com relação à controvérsia jurídica vertida nestes autos, entendo que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a reclamação trabalhista de origem.



    Do que se extrai dos autos, a reclamante ingressou nos quadros do Município de Tarrafas/CE em 2006, sob o regime celetista, e busca o pagamento de verbas trabalhistas relativas ao período em que teria permanecido no aludido vínculo contratual. Não há pedidos referentes ao período posterior à alegada transposição para o regime estatutário, que teria ocorrido em 2014. 



    Portanto, o objeto da reclamação trabalhista diz respeito estritamente a verbas de natureza trabalhista que seriam devidas, segundo a reclamante, no período em que laborou sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Inicialmente, registro que, de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.395/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º/7/2020, ficaram excluídas da competência da Justiça do Trabalho apenas as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores estatutários.



    Cito, nessa linha de compreensão, os seguintes julgados:



    EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI’S 2.135-MC/DF E 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, ANTE A AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE EMBARGABILIDADE E DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA, SEQUER SE MANIFESTOU QUANTO À INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. RECLAMAÇÃO POR OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. SERVIDOR SUBMETIDO À CLT. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória o tema versado na referência paradigmática, de modo que não cabe reclamação por omissão. Precedentes. 2. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo da reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, mesmo as questões de ordem pública, para serem conhecidas em sede de recursos excepcionais, não prescindem do indispensável prequestionamento. Precedentes. 4. A Lei Complementar Municipal nº 90/2006, que estabelece o regime celetista para os servidores admitidos pelo Programa Saúde da Família no Município do Itajaí, insere-se no período de modulação dos efeitos da decisão exarada ao julgamento da ADI 2.135-MC/DF. 5. Inexiste identidade material entre o paradigma invocado (ADI 3.395/DF) e o ato reclamado, porquanto a competência da Justiça do Trabalho no tocante aos servidores regidos pela CLT jamais foi objeto de deliberação por esta Suprema Corte ao julgamento da ADI 3.395/DF. Ausência de aderência estrita evidenciada. 6. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal, ação rescisória ou incidente de uniformização de jurisprudência. 7. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 48.399 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/3/2022)



    COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – ALCANCE. O Pleno, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, confirmando medida acauteladora, não excluiu, da Justiça do Trabalho, a competência para apreciar relação jurídica, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, entre o Poder Público e servidor. (Rcl 42.000 AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.12.2020; grifei)



    Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Municipal 100/1998. Competência da justiça do trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2135-4 e 3395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 43073 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda DJe 18/12/2020; grifei)



    No presente caso, não se trata de ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público buscando a prestação de natureza administrativa, o que atrairia a competência da Justiça Comum, nos termos da tese fixada no Recurso Extraordinário 1.288.440/SP, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso: “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”.



    Dessa forma, aplica-se o entendimento consolidado na jurisprudência desta Suprema Corte de que é competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas de servidores celetistas com a Administração Pública. A propósito, transcrevo, o seguinte trecho do acórdão prolatado no Recurso Extraordinário precitado:



    6. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as demandas que envolvam vínculos celebrados com a Administração Pública após a Constituição de 1988, sob regime celetista previsto expressamente em lei local editada dentro do período de vigência da redação dada ao art. 39, caput, da CF, pela EC nº 19/1998. Precedentes: Rcl 43.261-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 44.988-AgR e 41.983-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 43.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 44.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 45.035-AgR e 44.276- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 44.570-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio. (Recurso Extraordinário 1.288.440/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 28/8/2023)



    Trata-se de julgado que reafirmou a compreensão já adotada no ARE 1.001.075, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de julgamento: “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário”. Esta Suprema Corte apenas realizou a ressalva para os casos em que o servidor, a despeito de estar sujeito a vínculo celetista, pleiteia parcela de natureza administrativa, o que não sucede no caso vertente.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: CC 8229/SP, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 21/6/2022; CC 8221/SP, também da relatoria do Ministro, DJe de 1/7/2022; CC 8222/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe de 6/10/2022; CC 8325/SP, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe de 23/8/2023; CC 8230/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/2022.



    Vide, na mesma linha, da minha relatoria: CC 8358, DJe 31/11/2023 e CC 8352, DJe 13/11/2023.



    Ainda que a reclamante buscasse a condenação do ente público ao pagamento de verba trabalhista durante todo o período, isto é, desde o ingresso da agente no serviço público, como celetista, até depois da modificação do regime, a competência seria da Justiça do Trabalho, como já decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INGRESSO ANTES DA CF/88 SEM CONCURSO PÚBLICO. ART. 19 DO ADCT. FGTS. TRANSMUDAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. VERBAS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMAS 853 E 928 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC. 1. Esta Corte, em 1º.10.2015, ao apreciar o ARE 906.491-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 853, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional em análise e reafirmou a jurisprudência da Corte sobre a questão, a fim de reconhecer a “Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista, fundada em contrato de trabalho regido pela CLT, na qual figura o Poder Público no polo passivo”. 2. No julgamento do Tema 928 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.001.075-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.02.2017, este Tribunal reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações em que se pleiteiam verbas trabalhistas, referentes a período regido pela CLT, supostamente devidas a empregados públicos que migraram, posteriormente, para o regime estatutário. 3. Embargos de divergência acolhidos para tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. (RE 1373526 AgR-EDv, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 22/5/2024)



    Além disso, recentemente, em sessão presencial realizada em 17/12/2024, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, reafirmando o entendimento fixado nos aludidos Embargos de Divergência, negou provimento a agravo regimental na Rcl 71.946, da minha relatoria, para manter na Justiça do Trabalho ação com objeto análogo à tratada naquele feito, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia.



    Eis a ementa do julgado:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA OFENSA À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395/DF E À SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra reclamação que foi julgada improcedente, proposta contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, visando garantir a observância do decidido na ADI 3.395/DF, bem como do que previsto no enunciado da Súmula Vinculante 10.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao que decidido na ADI 3.395/DF e ao enunciado da Súmula Vinculante 10.



    III. Razões de decidir



    3. Não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 853 RG, pois os fundamentos do julgamento do ARE 906.491/DF são aplicáveis ao caso concreto.



    4. Quanto à alegação da agravante de que a relação entre as partes seria de caráter estatutário, regida pelo Direito Administrativo, e por isso a Justiça comum seria competente para julgar a ação, com base na ADI 3.395/DF, cabe destacar que o Supremo Tribunal tem decidido reiteradamente que é inconstitucional a transposição, para cargos efetivos, de servidores celetistas que se tornaram estáveis pela regra do art. 19 do ADCT, sem aprovação prévia em concurso público, como nos casos das ADIs 3.636/AM, 4.876/DF e 5.111/RR.



    5. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando um órgão fracionário de tribunal, sem declarar expressamente a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo do Poder Público, decide afastar sua aplicação total ou parcialmente, desde que já exista decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, 97; ADCT, art. 19; RISTF, arts. 52 e 161; Súmula Vinculante n. 10.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3.395/DF, Rel. Min. Ayres Britto, j. 10/11/2006; STF, ARE 906.491/DF, Tema 853; Rcl 9.299 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/2/2015; ADIs 3.636, 4.876 e 5.111.



    Também no mesmo sentido, a decisão monocrática proferida na Rcl 73.336/BA, da minha relatoria, DJe 7/11/2024.



    Entendo, portanto, que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração Pública, nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal e do Tema 928 de Repercussão Geral.



    Posto isso, conheço do conflito negativo e declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, determinando a remessa dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho.



    Comunique-se, com a transmissão do teor da presente decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao juiz de Direito da Vara Única da comarca de Assaré/CE.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator